Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. MERA AFIRMAÇÃO DE QUE ESTÃO LITIGANDO SOB O PALIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FALTA NÃO SUPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário do que alegam os agravantes, não há pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação, mas, sim, mera afirmação de que os apelantes estão litigando sob o pálio do referido benefício.
2. Constatando o relator que não havia decisão nos autos, sobre o tema, determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
3. Para que se aplique a regra do § 7o do artigo 99 do CPC, é imprescindível que a parte formule o pedido de gratuidade da justiça no bojo do recurso, o que não ocorreu.
4. Recurso desprovido.